Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO (HOSPEDAGEM, PASSAGENS AÉREAS E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL). CANCELAMENTO E REAGENDAMENTO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. CONSTATADA A AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DA HOSPEDAGEM E DO ALUGUEL DE VEÍCULO TÃO SOMENTE NO LOCAL DE DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA AO COMPROVADO DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de efeito suspensivo, porque não demonstrados os riscos de dano irreparável (Lei 9.099/95, art. 43).
B. A de ilegitimidade passiva, porquanto a requerida atua na cadeia de consumo (intermediação de venda de passagens aéreas, hospedagem e locação de automóvel) e responde solidariamente pelos danos causados à parte consumidora (CDC, art. 7o, parágrafo único, e art. 34).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 12.3.2020, de pacote turístico com passagens aéreas, hospedagem e locação de automóvel, para o trecho Brasília – Fortaleza (ida e volta), com previsão de embarque em 13.4.2020 e retorno em 20.4.2020, por R$ 4.843,53; (b) cancelamento unilateral do voo (em decorrência da pandemia da COVID-19), e remarcação do pacote de turismo para 14.1o.2021 a 21.1o.2021; (c) ao chegarem no destino, os requerentes constataram a indisponibilidade das reservas de hospedagem e aluguel de veículo, o que deu azo ao ajuizamento da presente ação com vistas à condenação da empresa à reparação dos danos materiais (contratação de novas hospedagem e locação veicular) e morais; (d) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação ao pagamento de danos materiais de R$ 6.238,05, e morais de R$ 2.000,00 para cada requerente).
B. No caso concreto, não verificada hipótese de cancelamento de viagem em razão da pandemia de COVID-19, mas sim falha na prestação de serviço da parte requerida que não teria, em tese, remarcado os serviços de hospedagem e locação de automóvel constantes do pacote turístico. Por conseguinte, a questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
C. As isoladas alegações da empresa de turismo não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelos consumidores (ausência de remarcação da hospedagem e do aluguel de veículo constatada tão somente no local de destino) escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (nota fiscal de hospedagem – ID 27236924; contrato de locação de veículo – ID 27236925).
D. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, escorreita a sentença que condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.238,05 (seis mil, duzentos e trinta e oito reais e cinco centavos), a título de reparação por danos materiais.
E. Evidenciada, ainda, a falha na prestação do serviço que, na hipótese vertente, exorbita a esfera do mero aborrecimento e atinge os atributos da personalidade dos requerentes (ao chegarem ao local de destino da viagem planejada com antecedência, os consumidores foram informados do cancelamento das reservas de hospedagem e de locação de automóvel, o que frustrou a legítima expectativa deles, obrigando-os a despender vultuosa quantia à nova contratação desses serviços, para que pudessem usufruir do período de descanso), a subsidiar a reparação dos danos morais (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186) proporcionalmente fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada requerente (quantia suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido).
III. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).